Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012727-93.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE CAMPOS GAZZI - CPF: 017.717.760-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012727-93.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL DE CAMPOS GAZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com apreensão de vinte porções de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a abordagem e busca pessoal foram ilegais, por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem foi motivada por informação do setor de inteligência da PM e tentativa de fuga do réu, em local conhecido pelo tráfico, o que configura fundada suspeita.

4. A autoria e a materialidade estão evidenciadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, circunstâncias da prisão, e apreensão de 20 porções de cocaína, parte escondida em peruca, o que revela preparo para venda e não uso pessoal.

5. A versão da defesa, fundada em suposto consumo pessoal e perseguição policial, carece de respaldo probatório e não se mostra verossímil diante do conjunto probatório coligido.

6. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal n. 8 do TJMT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de informação prévia da inteligência da PM, aliada à tentativa de fuga e ao contexto de localidade de intenso tráfico, configura fundada suspeita a justificar abordagem e busca pessoal. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 157; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1467500 AgR-terceiro; STJ, AgRg no REsp 2.053.392/SP; STJ, AgRg no HC 851.676/SP; STJ, AgRg no HC 677.851/PR.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012727-93.2022.8.11.0042

APELANTE: DANIEL DE CAMPOS GAZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Daniel de Campos Gazzi,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, suscita o apelante, preliminarmente, a ilegalidade da abordagem/revista pessoal e, por conseguinte, a nulidade das provas delas decorrentes, uma vez que a ação policial foi procedida sem fundadas suspeitas. No mérito, postula sua absolvição por inexistir provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012727-93.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade da abordagem e revista de
Daniel de Campos Gazzi, uma vez que a apreensão da droga ocorreu sem fundadas suspeitas.

Assevera ainda que
“não houve sequer denúncias, apenas estavam passando pela referida rua e avistaram a Apelante com o uso de tornozeleira eletrônica”.

Por fim, aduz que
“é forçoso reconhecer a ilicitude da prova obtida através da ação da polícia militar uma vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto nos artigos 240, § 2.o e 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação que levasse o policial a fundada suspeita e desse validade e suporte a tal medida, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal”.

A alegação
não prospera
.

A controvérsia acerca da legalidade da busca pessoal e veicular realizada em via pública não é inédita nesta Primeira Câmara Criminal, que reiteradamente se debruça sobre o tema. Em diversas oportunidades, reconheci a ilicitude do ato policial quando ausente a “fundada suspeita” exigida pelo § 2o do art. 240 do CPP, à luz da jurisprudência do STJ.

Ocorre que a busca pessoal constitui instrumento legítimo da atividade ostensiva da Polícia Militar (art. 144, § 5o, da CF/88), voltada à prevenção de crimes e à repressão de condutas atentatórias à ordem pública, devendo, no entanto, observar os limites legais e constitucionais, afastado qualquer abuso de poder.

Ressalte-se que a segurança pública é responsabilidade do Estado e direito de todos (art. 144, caput, CF/88). Nesse contexto, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade, disponível em: https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade – acesso em 19-5-2023).

No sistema jurídico pátrio, tanto a busca pessoal quanto a domiciliar devem ser motivadas por critérios objetivos, extraídos das circunstâncias concretas e verificáveis. No caso da busca pessoal, a lei exige “fundada suspeita”, conceito jurídico indeterminado que impõe ao agente público o dever de demonstrar a necessidade da intervenção.

Destaca-se que o critério exigido para a busca domiciliar – “fundadas razões” – apresenta grau de convencimento superior àquele previsto para a busca pessoal – “fundada suspeita” –, conforme diferenciação epistemológica de acreditação e convencimento entre os termos.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, mormente quando acompanhada de outras circunstâncias que, em conjunto, revelem verossimilhança da prática delituosa
.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

É certo que a mera intuição ou o chamado “tirocínio policial” não bastam para legitimar a intervenção estatal. Deve-se sempre demonstrar, com base em fatos objetivos, a razoabilidade da suspeita. Nesse sentido:
“a busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas permita objetivamente falando suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção exatamente como ocorreu na espécie”
(TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004).

Nesse panorama, fica claro que não se sustenta a ilegalidade da busca pessoal alardeada na preliminar recursal.

O conjunto probatório demonstra que a atuação dos agentes de segurança
teve início a partir de informações repassadas pela inteligência
do 24o Batalhão da Polícia Militar, que monitorava a conduta do apelante por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região do Posto São Mateus – área notoriamente reconhecida como ponto de comercialização ilícita de drogas. Durante patrulhamento voltado à apuração de tais dados, os policiais localizaram o réu na Rua 35, no bairro Jardim Industriário I, trafegando com uma motocicleta Honda Biz vermelha.

Conforme narrado nos autos, ao receber ordem de parada, o acusado tentou empreender fuga, comportamento que, aliado ao contexto da investigação prévia e ao local da ocorrência, reforçou a suspeita inicial dos policiais. A tentativa de evasão configurou indício concreto de que algo ilícito poderia estar em curso, legitimando a abordagem policial e a posterior busca pessoal. Durante a revista, foram encontradas duas porções de cocaína escondidas no cós do short utilizado pelo apelante, além de outras dezoito acondicionadas no interior de uma peruca por ele utilizada.

A respeito do acontecido, o policial militar Geocimar Pereira, responsável pela diligência, confirmou que a ação se originou de informações repassadas pelo setor de inteligência, as quais apontavam o recorrente como envolvido com o tráfico na área do Posto São Mateus, sendo ele já conhecido do policiamento local. Afirmou que, ao avistar a equipe policial, o apelante, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, tentou evadir-se, sendo, no entanto, interceptado.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais do também policial militar Jhonni Araújo Campos Dias.

Destarte, a abordagem encontra-se legitimada diante do contexto fático: atuação policial respaldada por informação prévia de inteligência, ocorrência em área sensível ao tráfico, histórico criminal do abordado e tentativa de fuga ao avistar a viatura. Esses elementos, analisados em conjunto, conferem plena legalidade à diligência, afastando eventual nulidade por ausência de fundada suspeita.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

“[...] A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. [...]”
(STF, ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024).

“[...] Na hipótese, está bem delimitada [...] a justa causa para a ação dos policiais, posto que o réu (ora paciente), encontrando-se em conhecido ponto de tráfico, ao avistar a guarnição policial, apresentou nervosismo e começou a se movimentar maneira suspeita, tendo sido seguido pelos policiais que, apenas então, realizaram revista pessoal, diante de fundada suspeita para tanto, sendo encontrado em seus bolsos 10 porções de maconha, contendo 16,3g, e mais 72 porções de maconha, contendo 119,1g, e aproximadamente R$ 360,00 em notas trocadas, o que afasta a ocorrência de ilicitude das provas obtidas [...]. Nesse panorama, Devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no HC n. 851.676/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

“[...] Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policiais, em um patrulhamento de rotina, "avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita, [...]. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado". Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para comercialização" [...] Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em poder do agente, já suficiente para configurar o tráfico [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 677.851/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Daniel de Campos Gazzi
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
, consoante se extrai da peça acusatória:

No dia 13 de julho de 2022, por volta das 23h30min, na rua 35, n.° 11, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DANIEL DE CAMPOS GAZZI foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que as equipes GAP 01 e ALI (Agência Local de Inteligência), do 24° BPM, em ação conjunta, estavam em patrulhamento no endereço supramencionado, quando visualizaram o denunciado DANIEL, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, e estava conduzindo uma motocicleta HONDA BIZ, de cor vermelha.

Na ocasião os policiais militares deram ordem de parada ao denunciado DANIEL, mas o mesmo não respeitou a referida determinação e tentou foragir da guarnição, porém não logrou êxito, tendo sido detido.

Durante entrevista, o denunciado admitiu aos agentes que em seu short eles encontrariam 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína; logo após, ele mesmo retirou os ilícitos da roupa e entregou a equipe.

Ato contínuo foi percebido pelos agentes militares que o cabelo do denunciado tratava-se de uma peruca, sendo que dentro desta, foi localizado e apreendido um invólucro contendo mais 18 (dezoito) porções de substância análoga a cocaína.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.86975-01 (ID 93771744) concluiu que as porções apreendidas, sendo 20 (vinte) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos de cor verde e preta, fechadas por aquecimento e nó de linha têxtil, de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 19,19 g (dezenove gramas e dezenove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Quando interrogado pela autoridade policial (ID 93771184), o denunciado DANIEL, contrariando todas as evidências, negou qualquer relação com as drogas apreendidas nos autos, bem como com a traficância de drogas.

Em consulta aos antecedentes criminais verificou-se que o denunciado responde a outras duas ações penais, ambas pela prática, também, do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0020740-69.2020.8.11.0042, código 11828726, perante o Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca, e autos n.o 1006829- 36.2021.8.11.0042, código 12351784, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, o comportamento do denunciado ao tentar empreender fuga, o encontro de considerável quantidade de cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, somado aos antecedentes criminais específicos do denunciado, evidenciam que o denunciado realizava o comércio ilícito de drogas, como meio de vida, e que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, dando ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação do recorrente na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, que registra a apreensão de vinte porções de substância análoga à cocaína, sendo duas no bolso da ré e dezoito dentro de uma peruca. O Laudo Pericial no 3.14.2022.86975-01, elaborado pela POLITEC-MT, confirma que a substância apreendida trata-se de cocaína, com massa total de 19,19g, conforme análise laboratorial realizada. A substância está classificada como entorpecente de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria no 344/98 da ANVISA.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A acusada afirmou em juízo que estava trafegando normalmente quando foi abordada pelos policiais, negando que tenha tentado fugir. Alegou que a abordagem foi arbitrária e que os policiais já a conheciam, pois a teriam abordado em outras ocasiões. Negou que estivesse vendendo drogas e sustentou que as porções encontradas eram para consumo próprio. Relatou que faz uso de entorpecentes regularmente e que, por essa razão, costuma portar pequenas quantidades consigo. Sobre as drogas encontradas na peruca, a acusada negou a existência da referida peruca e afirmou que os policiais forjaram essa parte da acusação.

Além disso, declarou que foi tratada de maneira agressiva durante a abordagem e que não teve escolha a não ser entregar as drogas que possuía, pois temia ser agredida pelos agentes. Em sua defesa, insistiu que não se dedica ao tráfico e que apenas utiliza drogas para consumo próprio. Finalizou seu interrogatório reafirmando que foi vítima de uma abordagem injusta e que a polícia a persegue em razão de sua identidade de gênero e histórico criminal.

Por outro lado, é importante observar que a acusada não apresentou quaisquer provas documentais ou testemunhais independentes que pudessem reforçar a tese de defesa. A mera alegação de que não vende drogas, sem qualquer elemento adicional, não é suficiente para afastar os indícios de mercancia presentes nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado.

[...]

Em contrapartida, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais em juízo. Vejamos:

O depoente GEOCIMAR PEREIRA relatou que a equipe policial foi acionada pela inteligência do 24o Batalhão, que já vinha monitorando a denunciada por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a inteligência, a denunciada atuava na região do Posto São Mateus, local conhecido pelo comércio de entorpecentes. A equipe policial realizou patrulhamento e conseguiu localizá-la na Rua 35, no bairro Jardim Industriário I.

Ao ser abordada, a denunciada tentou fugir, mas foi contida pelos policiais. Durante a busca pessoal, foram encontradas uma ou duas porções de cocaína no cós do short da denunciada. Além disso, os policiais verificaram que a denunciada usava uma peruca e, ao solicitar que ela retirasse o acessório, encontraram dentro dele um invólucro contendo aproximadamente dezoito porções da mesma substância.

O depoente afirmou que a denunciada, ao ser presa, demonstrou preocupação com o fato de já responder a outro processo e questionou os policiais sobre o que poderia ser feito para evitar a prisão. Informaram-na de que, devido à droga encontrada em sua posse, não havia outra alternativa senão a condução à delegacia. A motocicleta utilizada pela denunciada foi entregue a um parente dela, conforme indicado por ela própria. Quando questionado sobre a substância apreendida, o depoente afirmou que se tratava de cocaína. Confirmou ainda que a denunciada, no momento da abordagem, não negou a posse da droga, mas posteriormente, na delegacia, mudou sua versão e passou a negar envolvimento com o tráfico.

Por sua vez, o depoente JHONNI ARAÚJO CAMPOS DIAS declarou que recebeu informações da inteligência sobre uma motocicleta e uma pessoa envolvida no tráfico de drogas na região. A equipe policial foi acionada para abordar a denunciada, que, ao perceber a aproximação, tentou fugir com a motocicleta, mas foi contida pelos agentes.

Durante a abordagem, a denunciada foi questionada sobre a posse de entorpecentes e retirou do bolso uma ou duas porções de droga. Os policiais tinham informações de que traficantes na região costumavam esconder drogas em perucas, motivo pelo qual pediram que a denunciada retirasse a que estava usando. No interior da peruca, foram encontradas aproximadamente vinte porções de substância entorpecente. Ao ser indagado sobre o tipo de droga, o depoente confirmou que era cocaína. Questionado sobre a reação da denunciada, afirmou que, no momento da abordagem, ela não negou que a droga era dela, mas que na delegacia passou a negar qualquer envolvimento com o tráfico.

O policial também relatou que, ao fazer a checagem dos antecedentes criminais da denunciada, foi constatado que ela já possuía registros por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Com efeito, ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares possuem presunção de legitimidade e foram corroborados pelos demais elementos constantes nos autos. Não há qualquer indício de que os agentes tenham agido com abuso ou interesse pessoal, circunstância que confere credibilidade às suas declarações.

[...]

Desse modo, a autoria delitiva recai sobre a ré e está amplamente demonstrada nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, que se apresentam coerentes e em harmonia com as demais provas colhidas durante a instrução processual. Os policiais militares que realizaram a abordagem relataram que, durante patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, receberam informações da inteligência policial acerca da suspeita de que a ré estaria comercializando drogas no local. Ao avistá-la conduzindo uma motoneta Honda Biz vermelha, decidiram realizar a abordagem, momento em que a ré, ao notar a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, sendo imediatamente contida pelos agentes.

Durante a busca pessoal, ao ser questionada sobre a posse de substâncias ilícitas, a ré retirou espontaneamente duas porções de substância análoga à cocaína de dentro de seu bolso e as entregou à equipe policial. Diante da suspeita de que pudesse haver mais entorpecentes em sua posse, os policiais notaram que a ré utilizava uma peruca e determinaram que ela a retirasse, momento em que localizaram, escondidas dentro do acessório, mais dezoito porções da mesma substância, devidamente embaladas e prontas para comercialização.

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ação são detalhados e convergentes, não havendo contradições entre as narrativas. Além disso, os agentes não possuíam qualquer motivo pessoal para incriminar a ré indevidamente, devendo-se reconhecer a credibilidade de suas declarações, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, que reconhecem a presunção de veracidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, salvo se houver prova concreta em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Outro fator que reforça a autoria delitiva é o fato de que a ré já possuía registros criminais por tráfico de drogas, encontrando-se em liberdade vigiada e fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, o que indica reiteração na prática delitiva. O histórico criminal demonstra que a ré não apenas teve contato anterior com a mercancia ilícita de entorpecentes, mas que continuava a praticá-la, mesmo após responder a outros processos por esse mesmo delito.

A defesa alegou que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal e que a acusação se baseia unicamente nos relatos dos policiais militares. No entanto, tal argumento não se sustenta diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como da forma de acondicionamento da substância, que estava distribuída em pequenas porções individualizadas, um indicativo claro de que seriam destinadas à comercialização. Ademais, não se revela plausível que um usuário carregue consigo tal quantidade de droga, distribuída dessa maneira, para consumo próprio. O contexto da abordagem, aliado à tentativa de fuga da ré, à sua reiteração delitiva e à forma de ocultação da droga dentro de uma peruca, reforça a conclusão de que a substância apreendida tinha como destino a mercancia ilícita.

A ré também alegou que foi vítima de perseguição policial e que os agentes teriam “plantado” parte das drogas para incriminá-la. No entanto, não há qualquer prova nos autos que corrobore essa versão, tratando-se de mera alegação defensiva sem amparo em elementos concretos. A própria dinâmica dos fatos narrados pelos policiais demonstra que a abordagem seguiu os procedimentos legais e que a droga foi encontrada em posse da ré, sendo seu descarte voluntário do primeiro entorpecente um forte indicativo de que estava consciente da ilegalidade de sua conduta.

Portanto, analisando as provas reunidas nos autos, restam demonstradas, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade penal da ré pelos fatos narrados na denúncia. [...].

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 20 porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
19,19 gramas
. O Laudo Pericial n. 3.14.2022.86975-01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria encontra respaldo em um conjunto probatório sólido e consistente, que inclui não apenas a apreensão da droga em posse do réu, mas também o contexto da prisão, marcado pela tentativa de fuga durante a abordagem, e as circunstâncias da localização do entorpecente, fracionados em trouxinhas, sendo uma pequena quantidade acondicionada no cós do short do acusado e a maior parte oculta no interior de uma peruca por ele utilizada –
modus operandi
comumente associado à traficância, o que reforça a imputação penal constante na denúncia.

Conforme destacado na análise da preliminar arguida, o policial militar Geocimar Pereira, em seu depoimento judicial, afirmou que, após a abordagem ao apelante, este lhe entregou espontaneamente duas porções de droga que portava em suas vestes, tendo sido, entretanto, localizadas outras porções no interior da peruca que utilizava. Disse ainda que o acusado, ao ser informado da condução à delegacia, questionou os policiais sobre como poderia proceder, em razão de já responder a outro processo por tráfico. Por fim, confirmou tratar-se de cocaína a substância apreendida, ressaltando que, durante toda a abordagem, o réu não negou a posse do entorpecente.

Em harmonia com os demais elementos probatórios, o policial Jhonni Araújo Campos Dias relatou em juízo que, durante a abordagem, o recorrente admitiu portar entorpecente, retirando duas porções do bolso. Informou que, diante do conhecimento de que traficantes da região do Posto São Mateus – marcada por intensa atividade de prostituição – costumavam ocultar drogas em perucas, solicitaram a retirada do acessório, localizando cerca de dezoito porções de cocaína. Acrescentou que o acusado, já conhecido por envolvimento com tráfico e programas sexuais, utilizava tornozeleira eletrônica em razão de condenação anterior, fato confirmado em consulta. Destacou, por fim, que a abordagem foi motivada por informação de que ele estaria utilizando a motocicleta para a prática do tráfico.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Por seu turno, o recorrente negou a prática do crime, afirmando que as porções de droga encontradas destinavam-se a seu consumo pessoal, pois é usuário habitual. Contestou a versão de que escondia entorpecentes em uma peruca, negando inclusive a existência do acessório e acusando os policiais de forjarem essa parte da ocorrência. Alegou ainda ter sido tratada com agressividade e que entregou a droga por medo de represália. Por fim, sustentou ser vítima de perseguição policial motivada por sua identidade de gênero e histórico criminal.

Nesse cenário probatório, resta evidenciada a responsabilidade penal do acusado pela prática do tráfico de drogas, amparada nos elementos constantes dos autos, em especial nos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares que participaram da diligência. Soma-se a isso a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, fracionada em porções individualizadas, o que revela de forma inequívoca a finalidade mercantil da substância ilícita.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Importa destacar que a
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3), sendo corriqueira a coexistência entre o uso e a mercancia, caracterizando a figura do chamado usuário-traficante.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025